Tribunal: STF
Processo: HC 270263
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio, no qual alega que o “presente remédio constitucional tem o objetivo fundamental de dar CIÊNCIA INEQUÍVOCA a este Supremo Tribunal Federal de que o Estado Brasileiro, através de suas instituições, foi oficialmente denunciado em foro internacional”. Sustenta que “foi protocolada a Petição nº 0000111009 perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), denunciando o Brasil pela prática sistêmica de Omissão e Parcialidade no Poder Judiciário”.
À vista disso, pede o “recebimento da presente petição para fins de ciência oficial sobre a denúncia internacional (CIDH - 0000111009) por crimes de Parcialidade e Omissão no Judiciário brasileiro”. Cumulativamente, pleiteia a “concessão de salvo-conduto ou medida preventiva equivalente que resguarde a liberdade e os direitos fundamentais do Paciente contra quaisquer atos arbitrários decorrentes da omissão ou parcialidade do sistema de justiça denunciado”.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente